Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0703242-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: SIMONE DA SILVA CORREA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n.o 0753930-77.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu/recorrente suspenda a cobrança de R$ 5.086,34 (cinco mil e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos) no cartão de crédito da autora, bem como se abstenha de cobrá-la por qualquer meio, tampouco inscrevê-la em cadastros restritivos. Em decisão de ID 68497169, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Pois bem. Verifica-se que foi proferida sentença em 28/03/2025, conforme ID 230893815 dos autos de origem. Considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador